Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701365-15.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE DE SOUZA DAMASCENO RECORRIDO: ALEXANDER BORGES SANTOS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois os documentos anexados pela recorrente não demonstram comprometimento financeiro que lhe impeça de recolher o módico valor das custas e do preparo. Pelo contrário, observa-se, pelos contracheques juntados que, a partir de março/2024, já não subsistem os descontos pertinentes a empréstimos consignados, possibilitando o pagamento das despesas processuais (ID 59485430). Assim, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital